Tribunal: TJDFT
Processo: 0718593-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718593-55.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOAO KERGINALDO FIRMINO DO NASCIMENTO DECISÃO O Ministro Relator Benedito Gonçalves, na sessão de julgamento de 24/4/2019, submeteu os Recurso Especiais no 1.769.306/AL e no 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ (Tema 1009), em questão de ordem, para propor o prosseguimento da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, e determinou: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. Desse modo, determinada a suspensão do presente feito, devolva-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito